Tribunal: TJSP
Processo: 0000621-57.2018.8.26.0360
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Réu pronunciado pelo crime de homicídio qualificado. Recurso da defesa. 1. Existência de dados suficientes para um juízo positivo de admissibilidade da acusação. 2. Não é o caso de absolvição sumária ou desclassificação. Não avulta, como indisputável, que o réu agiu em legítima defesa ou fosse inimputável, nem que desprovido da intenção de matar. 3. Qualificadora que

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Réu pronunciado pelo crime de homicídio qualificado. Recurso da defesa. 1. Existência de dados suficientes para um juízo positivo de admissibilidade da acusação. 2. Não é o caso de absolvição sumária ou desclassificação. Não avulta, como indisputável, que o réu agiu em legítima defesa ou fosse inimputável, nem que desprovido da intenção de matar. 3. Qualificadora que somente deve ser afastada na pronúncia se manifestamente incabível. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000621-57.2018.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é recorrente DOUGLAS
CESAR INACIO DA SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000621-57.2018.8.26.0360 -Voto no 13.985
2
Voto no 13.985
Recorrente: Douglas César Inácio da Silva
Recorrido: Ministério Público
Comarca: Mococa
Recurso em sentido estrito. Réu pronunciado pelo crime de
homicídio qualificado. Recurso da defesa. 1. Existência de dados
suficientes para um juízo positivo de admissibilidade da acusação.
2. Não é o caso de absolvição sumária ou desclassificação. Não
avulta, como indisputável, que o réu agiu em legítima defesa ou
fosse inimputável, nem que desprovido da intenção de matar. 3.
Qualificadora que somente deve ser afastada na pronúncia se
manifestamente incabível. Recurso desprovido.
1. Conforme decisão de fls. 313/320, cujo relatório
se adota, DOUGLAS CÉSAR INÁCIO DA SILVA foi pronunciado como
incurso no artigo 121, § 2o, inciso I e IV (motivo torpe e recurso que
dificultou a defesa da vítima) c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal.
Negado ao réu o recurso em liberdade.
A defesa postulando a absolvição sumária, forte na
inimputabilidade. Subsidiariamente, colima a desclassificação para o delito de
lesão corporal (fls. 374/380).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento (fls. 398/405).
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento. Na linha do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000621-57.2018.8.26.0360 -Voto no 13.985
3
que se segue.
3. Segundo a denúncia, em suma, DOUGLAS
CÉSAR INÁCIO DA SILVA, com manifesto ânimo homicida, utilizando-se
de recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu um golpe de faca
contra o abdômen de Luiz Marcos Batista, provocando-lhe os ferimentos
descritos nos autos, os quais somente não foram a causa eficiente e
determinante da morte da vítima porque ela foi a tempo socorrida e levada a
estabelecimento hospitalar.
De acordo com a inicial, a vítima e o recorrente
eram moradores de rua, sendo que, aproximadamente uma semana antes dos
fatos, agrediram-se fisicamente, oportunidade em que o réu ameaçou a vítima
de morte e disse que “iria abri-lo como se fosse um porco”. No dia em
questão, o réu dirigiu-se, munido de uma faca, para onde a vítima costumava
ficar com sua companheira e lhe surpreendeu dormindo, desferindo-lhe
violenta facada.
O desentendimento anterior entre ambos caracteriza
o motivo torpe e o fato de ter sido a vítima atingida dormindo, indica o uso de
recurso que dificultou sua defesa.
4. A decisão de pronúncia reclama, na dicção do
artigo 413, do Código de Processo Penal, que esteja demonstrada a
materialidade da infração e haja indícios de autoria, à luz de um juízo de mera
delibação. Afigura-se suficiente que a imputação se mostre plausível,
devendo o magistrado abster-se de fazer assertivas peremptórias sobre a
acusação. Isto porque a Constituição Federal cometeu ao Tribunal do Júri a
competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5o,
XXXVIII, “d”), de sorte que se deve relegar aos jurados, presente um quadro
de mínima viabilidade da imputação, a oportunidade de decidir sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000621-57.2018.8.26.0360 -Voto no 13.985
4
acusação. Um juízo muito rigoroso, nesta etapa processual, terminaria por
suprimir a competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.
Na realidade, “só excepcionalmente é que tal competência poderá ser
afastada. Na fase de pronúncia, o que se faz é unicamente e
encaminhamento regular do processo ao órgão jurisdicional competente,
pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de
desclassificação” (EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, Curso de
Processo Penal, Lumen Juris Editora, 12a edição, pág. 647).
Daí porque ser corrente a afirmação de que, nesta
etapa procedimental, vigora o princípio “in dubio pro societate” (STF, HC no
113.156, rel. Min. Gilmar Mendes; RE no 540.999, rel. Min. Menezes
Direito; STJ, AgRg no REsp no 1.368.790, rel. Min. Sebastião Reis
Junior).
5. Tomados estes parâmetros, a hipótese comporta
um juízo positivo de admissibilidade da acusação.
Nesta ordem de ideias, a materialidade do crime
acha-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 26/27), laudo pericial
(fls. 70/72), prontuário médico (fls. 78/103); auto de exibição e apreensão
(fls. 05), bem como pela prova oral coligida.
E há indícios suficientes para a pronúncia de que o
recorrente foi o autor do crime.
A vítima, Luiz Carlos Batista, contou que é morador
de rua e, dias antes, havia tido um desentendimento com o réu. No dia em
questão, estava dormindo na rua e sentiu uma dor no abdômen: achou que
tivesse sido picado por um inseto e acordou sua companheira; em seguida,
notou que havia muito sangue. Conquanto não tenha visto quem lhe golpeou,
avistou, em seguida, o réu correndo. Acabou sendo socorrido pela polícia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000621-57.2018.8.26.0360 -Voto no 13.985
5
uma ambulância que passavam (fls. 12 e mídia).
Maxiliana Aparecida Helena da Silva, companheira
da vítima, confirmou o desentendimento entre este e o réu, em data anterior
aos fatos: em razão disso, houve ameaça de morte. Não viu quem desferiu o
golpe, apenas percebeu uma pessoa correndo. Ressaltou que, em data
posterior, após a vítima ter saído do hospital o réu, novamente, tentou atingi-
la (fls. 13 e mídia).
O recorrente, na fase inquisitiva (fls. 13 e 21),
confirmou ter desferido a facada contra a vítima. Disse que antes disso houve
um desentendimento entre ambos, de sorte que planejou se vingar. Negou,
todavia, que tivesse a intenção de matar: confirmou apenas que “furou” a
vítima.
Em juízo (mídia digital), alterou a sua versão dos
fatos. Disse que estavam um bar, quando houve uma briga: a vítima Luiz
Carlos veio em sua direção com uma faca, sendo que ambos estavam
bêbados. Conseguiu pegar a faca da mão da vítima e lhe deu somente uma
espetada, para se defender; após, saiu correndo. Negou que tenha ameaçado a
vítima antes dos fatos, apesar de confirmar que se desentederam.
Pois bem, existem dados a conferir plausibilidade à
acusação.
Deveras, o relato da vítima e da testemunha, além do
próprio teor do interrogatório do réu na delegacia de polícia, considerados em
conjunto, são elementos indicativos de autoria suficientes para uma decisão
de pronúncia.
Não é o caso de proclamar a absolvição sumária,
seja em razão da legítima defesa, tal coma aparece no interrogatório judicial,
seja por força da apregoada inimputabilidade derivada de dependência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000621-57.2018.8.26.0360 -Voto no 13.985
6
química (ou mesmo da embriaguez). Nenhum destas situações avulta
indisputável ao cabo do juízo da acusação.
Oportuno salientar que a decisão de absolvição
sumária reclama uma prova nítida, estreme de dúvida sobre a ocorrência de
alguma das situações listadas no artigoo 415, do Código Penal
(GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, 8a edição, RT, pág. 746; JOSÉ FREDERICO MARQUES,
Elementos de Direito Processual Penal, vol. III, Bookseller, pág. 187;
EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, Curso de Processo Penal, Lumen
Juris Editora, 12a edição, pág. 642).
De outro lado, existem dados probatórios a indicar
que o apelante agiu com intenção de matar a vítima, num grau suficiente para
emprestar plausibilidade à imputação, de molde a justificar seja o réu
submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, Com efeito, a vítima sido
golpeada, com uma faca, no abdômen, tendo sido necessário, inclusive, a
realização de duas cirurgias, o que provocou a internação do ofendido por
cerca de um mês (conforme declarações da vítima e fls. 78 e 82), a sinalizar
para o “animus necandi”
Cabe ter em mente que a Constituição Federal
cometeu ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
(artigo 5o, XXVIII, 'd”), de sorte que o “juiz somente desclassificará a
infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a
vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso
daqueles previstos no artigo 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples
ou qualificado, induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, infanticídio
ou aborto)” (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo
Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 764, grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000621-57.2018.8.26.0360 -Voto no 13.985
7
Neste
diapasão,
já
se
decidiu
que
“a
desclassificação, no Júri, só pode ser procedida se a acusação por crime
doloso for manifestamente inadmissível, tendo em vista a máxima in
dubio pro societate” (STJ, HC no 91.397, rel. Min. Laurita Vaz).
Conferir, na mesma linha: STJ, HC no 199.100, rel. Min. Jorge Mussi;
REsp no 192.049, rel. Min. Felix Fischer; EDcl no AgRg no Recurso
Especial no 1.359.451, rel. Min. Laurita Vaz).
A terminar, na linha do que se expôs, mostre-se
plausível a imputação relativa às qualificadoras, considerando o
desentendimento anterior, bem como o modo de execução do crime (a vítima
estava dormindo).
Cabe remarcar que a exclusão de qualificadora na
pronúncia somente se dá na hipótese de ser manifestamente descabida, a fim
de que seja preservada a competência do Tribunal do Júri (STF, HC no
115.171, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 100.673, rel. Min. Ellen Gracie;
HC no 94.012, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 93.920, rel. Min.
Eros Grau; STJ, HC no 264.998, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 198.945,
rel. Min. Jorge Mussi; HC no 246.820, rel. Min. Sebastião Reis Junior;
AgRg no AREsp no 155.255, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

LAERTE MARRONE
Relator